Tribunal: TJDFT
Processo: 0741871-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0741871-02.2020.8.07.0000 Agravante(s) MUNICIPIO DE FORTALEZA Agravado(s) FOTON INFORMATICA S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Município de Fortaleza contra decisão exarada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação consignatória, ajuizada por Fóton Informática S. A. em desfavor do Distrito Federal e dos Municípios de Porto Alegre, de Goiânia, de Fortaleza e de Belo Horizonte, deferiu o pedido de tutela de urgência. Na inicial, a autora formulou pedido liminar para que, na forma do art. 151, II, do CTN[1], fosse autorizado o depósito judicial dos valores correspondente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre os serviços por ela prestados para atendimento aos contratos celebrados com a Caixa Econômica Federal – n. 8663, de 3/8/2018 (Belo Horizonte), n. 8664, de 3/8/2018 (Goiânia), n. 8666, de 3/8/2018 (Porto Alegre), e n. 5358 de 3/05/2019 (Fortaleza) – e, por conseguinte, fosse suspensa a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes da não retenção e recolhimento do ISS pelos responsáveis tributários. Apreciando o pedido liminar, o magistrado de origem exarou a seguinte decisão: (...) Na hipótese dos autos, os documentos que instruem a inicial revelam que a parte autora pode ser autuada por uma das Secretaria da Fazenda dos réus por deixar de recolher ISS decorrente de prestação de serviços relativos ao desenvolvimento, manutenção e suporte de softwares nos Polos Regionais de Desenvolvimento de Soluções às filiais da CEF localizadas em Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre e Fortaleza, porém, realizados no Distrito Federal. Note-se que o Distrito Federal, em sentido diametralmente oposto às respostas anteriormente obtidas pela autora em Goiânia e Belo Horizonte, concluiu serem os municípios (Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza e Porto Alegre) os sujeitos ativos da exação. Nesse cenário, sem adentrar na questão meritória, é fato que a inscrição do nome da autora na dívida ativa poderá implicar seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, trazendo-lhe restrição econômica considerável. Em tais casos, o juiz pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pela parte contrária, conforme autoriza o § 1o do art. 300 do NCPC. Deste modo e tendo em vista que instalou-se a dúvida de quem é o sujeito ativo da exação do ISS e tendo em vista o disposto nos artigos 164, III e 151, II, do CTN, DEFIRO pedido de tutela de urgência para que sejam oficiados aos Municípios de Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza e Porto Alegre, bem como ao Distrito Federal, para que se abstenham de eventuais cobranças do tributo correspondente e de aplicar qualquer penalidade em virtude do não recolhimento do ISS, em decorrência dos serviços prestados pela autora à CEF em atendimento aos contratos nos 8663 de 03/08/2018 (Belo Horizonte), 8664 de 03/08/2018 (Goiânia), 8666 de 03/08/2018 (Porto Alegre) e 5358 de 30/05/2019 (Fortaleza), sob pena de fixação de multa diária e crime de desobediência. Expeçam-se ofícios, conforme requerido, após a efetivação do depósito do valor. Da mesma forma, DEFIRO o depósito do valor em conta judicial determinada por esse juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do deferimento do presente requerimento, nos termos do art. 542, I, do CPC. 3. Após o depósito, citem-se os réus para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. (...) (Id 66650862 do processo de referência) Na inicial do processo de referência, a autora explicou ter sido contratada pela gerência da Caixa Econômica Federal – CEF em Brasília para o desenvolvimento, manutenção e suporte de softwares nos Polos Regionais de Desenvolvimento de Soluções às filiais da referida instituição localizadas em Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre e Fortaleza, firmando-se contratos individuais para cada localidade, mas todos assinados e administrados pela gerência em Brasília. Aduziu serem os serviços executados integralmente nas instalações da CEF, sempre em ambiente segregado, cabendo a essa o fornecimento de toda a infraestrutura necessária, limitados ao espaço físico, microcomputador, mobiliário, acesso intranet e ramais telefônicos para comunicação interna. Indicou, ainda, serem os profissionais alocados para a prestação dos serviços contratados e registrados na sua sede em Brasília. Acrescentou estar realizando os faturamentos mensais contra a CEF em Brasília e que, por ocasião do pagamento mensal das faturas, a contratante tem efetuado a respectiva retenção do ISSQN e o subsequente recolhimento aos cofres do Distrito Federal. Contudo, em razão de dúvida suscitada pela CEF quanto ao aspecto espacial do ISSQN e, consequentemente, do sujeito ativo competente para sua cobrança, apresentou consultas formais idênticas, no final de setembro/2019, às administrações tributárias dos Municípios réus com “o objetivo de dirimir a dúvida em relação ao local em que o imposto decorrente da prestação dos serviços contratados pela gerência da CAIXA em Brasília é devido”. Disse terem os Municípios de Goiânia e Belo Horizonte respondido que o imposto em questão é devido ao Distrito Federal. Informou que, após 8 (oito) meses da consulta, a Coordenação de Tributação do Distrito Federal – COTRI, declarou ineficaz a Consulta Tributária Formal apresentada pela Autora, ao entendimento de inexistência de dúvidas quanto à aplicação da legislação do ISS, pois devem ser aplicados os artigos 5o e 6o do Decreto n. 25.508/05. A referida coordenação concluiu serem os municípios de Belo Horizonte, de Goiânia, de Fortaleza e de Porto Alegre os sujeitos ativos da exação. Diante de tais fatos, justificou o seu receio quanto à possível ocorrência de bitributação e, diante da evidente existência de divergência sobre o aspecto espacial do ISSQN incidente sobre o serviço de informática prestado pela autora à CAIXA e, consequentemente, do sujeito ativo competente para a respectiva cobrança, requereu a autorização judicial para consignar o pagamento do imposto, nos termos do art. 164, II, do Código Tributário Nacional[2]. O pedido de concessão de tutela de urgência foi, então, deferido para, enquanto não dirimida a dúvida de quem é o sujeito ativo da exação do ISS e tendo em vista o disposto nos artigos 164, III[3] e 151, II[4], do CTN, suspender exigibilidade dos créditos tributários decorrentes da não retenção e recolhimento do referido imposto pelos responsáveis tributários. O réu Município de Fortaleza, inconformado com a decisão, interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais (Id 19877424), alega ser a matéria apresentada pela autora eminentemente fática e ressalta a a presunção de certeza e liquidez dos atos administrativos. Sustenta que “à Fazenda Pública não se exige a comprovação da veracidade e legalidade do crédito tributário”. Argumenta sobre à legitimidade do crédito tributário e afirma que, “no presente caso, o afastamento da eventual pretensão tributária do Município de Fortaleza fica condicionado à efetiva comprovação da materialidade do serviço tributado, o que evolve a prova fática referente à dinâmica mediante o qual se lhe está a prestar, o que não ocorreu”. Sobre a competência tributária administrativa, diz que a agravada pretende a realização do depósito do valor do tributo em consignação mediante arbitramento por si realizado, no entanto deve ser considerado que a a garantia do crédito, administrativa ou judicial, inclusive quando feita espontaneamente pelo contribuinte, “na modalidade do depósito (art. 151, II), deve ser realizada em conformidade com o que a Fazenda Pública compreenda devido, uma vez que o crédito é constituído, privativamente, pela Fazenda Pública, mediante a atividade do lançamento (art. 142, caput/CTN)”. Por tal razão, entende que “o efeito que se pretende do depósito não pode ser o de obstar o Município de apurar os seus créditos e cobrá-los”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada com a finalidade de afastar a “suspensão da exigibilidade no limite do que fora depositado e atribuível ao Município de Fortaleza, sem prejuízo da atividade de lançamento e cobrança complementar do tributo, que ultrapasse o depósito”. Sem preparo em razão da isenção legal conferida aos Municípios[5]. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. É que, no caso, as alegações apresentadas nas razões recursais do presente agravo de instrumento, concernente a eventual impossibilidade de suspensão da exigibilidade da cobrança do ISSQN pela via judicial escolhida pela parte agravada (ação consignatória), em razão da natureza eminentemente fática dos fundamentos apresentados pela parte autora, como também o argumento de que os valores depositados em consignação não estão em conformidade com o que o ora agravante compreende devido, não foram submetidas ao crivo do juízo de origem. Em verdade, da simples análise do processo de processo de referência (n. 0741871-02.2020.8.07.0000), verifico que o ora agravante apresentou contestação (Id 72817732) na ação de conhecimento com argumentos idênticos aos apresentados no presente agravo de instrumento, sendo que tal peça ainda não fora apreciada pelo juízo de origem. Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pelo recorrente no presente agravo de instrumento, a qual, não decidida na primeira instância, caracteriza manifesta inovação. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Nesse sentido, é o claro precedente da Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) Conhecer do recurso manejado pelo agravante – que pretende manifestação desta instância recursal sobre alegações de impossibilidade de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes da não retenção e recolhimento do ISSQN em razão da ausência de prova quanto à matéria fática apresentada pela autora, ora agravada, na ação de conhecimento, e de incorreção dos valores depositados judicialmente – implica séria afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição, ainda mais considerando serem esses os mesmos argumentos da defesa apresentada pelo recorrente na origem, a qual se encontra pendente de análise. Dessa maneira, tenho que o presente Agravo de Instrumento não deve ser admitido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[6], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral; (...) [2] Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos: (...) II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal; (...). [3] Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos: (...) III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador. [4] Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral; (...) [5] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)